Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-98.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703175-98.2019.8.07.0009 RECORRENTE: GISELLE SOARES RESENDE CORNELIO RECORRIDOS: MARLÚCIA BARBOSA DE LIMA, E.K.B.R, K. G. B. R., K. A. B. R., WESLLEY SOARES RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DOS OUTROS DESCENDENTES. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. SIMULAÇÃO. DOAÇÃO REVESTIDA SOB A FORMA DE COMPRA E VENDA. OBJETIVO DE PREJUDICAR DESCENDENTE. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente consentirem (art. 496, do Código Civil). Ausente a autorização de um dos descendentes, a compra e venda é passível de anulação. 2. Quanto à simulação, a doutrina comumente elenca três requisitos para caracterizá-la: divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos; o acordo entre as partes; e o objetivo de prejudicar terceiros. 3. Sem a demonstração do pagamento do preço na compra e venda formalizada entre pai e filhos, e por valor abaixo do praticado no mercado, evidencia-se a ocorrência de simulação de suposta doação ou a distribuição de patrimônio em vida, em benefício de determinados descendentes em desprestígio de outros. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 373 do Código de Processo Civil e 496 do Código Civil, porque, não estando comprovada de fato a simulação, não deve ser anulada a alienação do imóvel. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementa de julgado deste TJDFT. Em contrarrazões, os recorridos requerem a condenação dos recorrentes por litigância de má-fé, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas contrariedades aos artigos 373 do CPC e 496 do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, pois o colegiado fez as seguintes considerações no ID 46909841 – Págs. 6/7 sobre a ocorrência de simulação nos negócios combatidos, verbis: Ao analisar os autos, verifica-se que os requeridos e o falecido genitor entabularam a compra e venda dos imóveis descritos na inicial no dia 05/12/2017, quando os filhos do seu novo relacionamento já haviam nascido. Assim, a manifestação positiva por parte dos demais descendentes e autores da presente demanda consistia em ato essencial para a validação do negócio jurídico. No entanto, os elementos colacionados pelos réus não demonstram que houve tal consentimento, de modo que o ato foi praticado ao arrepio da norma civil, além de ser passível de prejudicar os interesses econômicos dos demais descendentes. Tal fato já seria suficiente para anular a compra e venda, porém um exame mais detalhado da situação evidencia que o ato foi praticado apenas de forma aparente e para simular a doação dos bens, o que reforça a invalidade do negócio. (...) No caso, conforme bem constatado pelo juízo de origem, não se verifica no acervo a comprovação da movimentação financeira realizada entre os suplicados e o falecido destinada a efetuar o pagamento da transação imobiliária. Ademais, observa-se das escrituras que a negociação foi realizada por R$ 48.152,14, cada imóvel, enquanto os requeridos afirmaram que o seu valor de mercado seria de R$ 350.000,00 e que haveria débitos no importe de R$ 200.000,00, o que ainda traria o preço final para baixo do valor de mercado. Lado outro, os requerentes estimam que os bens estejam avaliados em R$ 1.200.000,00. Logo, essas constatações fortalecem as alegações deduzidas na inicial acerca da simulação do ato, consubstanciado numa doação ou até mesmo a distribuição de patrimônio em vida, em benefício de determinados descendentes e em desprestígio de outros. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O dissenso pretoriano também não merece transitar por 3 (três) motivos: a) reexame do conjunto fático-probatório (AgInt no AREsp n. 2.211.269/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt nos EAREsp n. 2.028.201/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Por fim, no tocante aos pedidos de aplicação de multa por litigância de má-fé, além do arbitramento dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015